Tribunal: TJMT
Processo: 1048825-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048825-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCELENA CORREA JUVENCIO - CPF: 019.339.721-81 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1048825-98.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO BRASIL S.A
.

Recorrida:
JUCELENA CORREA JUVENCIO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.078 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a baixa de gravame de alienação fiduciária lançado sobre veículo automotor e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora na regularização do registro junto ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima e responsável pela baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do contrato; e (ii) estabelecer se a demora na baixa do gravame, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira que promove a inserção do gravame no Sistema Nacional de Gravames é responsável por providenciar sua baixa após o cumprimento das obrigações pelo devedor, nos termos da Resolução Contran no 320/2009.

4.

A manutenção indevida do gravame configura falha na prestação do serviço e autoriza a imposição de obrigação de fazer consistente na regularização do registro do veículo.

5.

O atraso na baixa do gravame de alienação fiduciária não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto que ultrapasse o mero aborrecimento.

6.

No caso, não houve comprovação de efetivo dano moral, notadamente porque inexistem provas de consequências excepcionais decorrentes da demora na baixa do gravame.

7.

Concorre para a ausência de dano indenizável o fato de o veículo ter sido apreendido por infração de trânsito atribuível à própria parte autora, bem como a sua desídia em regularizar o bem junto ao órgão competente por longo período.

8.

Aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.078, que afasta a presunção de dano moral em hipóteses de atraso na baixa de gravame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que registra o gravame de alienação fiduciária é responsável por providenciar sua baixa após a quitação do contrato.

2.

O atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária não gera dano moral automaticamente, exigindo prova de prejuízo concreto.

3.

Aplica-se o Tema Repetitivo 1.078 do STJ aos casos de demora na baixa de gravame de veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 398; CC, art. 406; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 17; CPC, arts. 18 e 355, I; Lei no 9.099/95, arts. 10, 38, 46 e 55; Resolução Contran no 320/2009, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.078; STJ, REsp no 1.653.865/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.05.2017; STJ, REsp no 1.599.224/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.08.2017; TJMT, Turma Recursal, RI no 1001011-60.2022.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 16.09.2022; TJMT, Turma Recursal, RI no 1046589-18.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 02.06.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) condenar a reclamada à obrigação de baixar o registro de Alienação Fiduciária informado por Banco do Brasil S/A em 18/11/2015, sobre o veículo Hyundai/HB20, Placa OBK-7542, Ano 2013, RENAVAM 546138527, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária; e b) condenar a reclamada, ao pagamento do valor de

R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser aplicada a taxa SELIC como fator de atualização a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil), com fulcro no artigo 406 do Código Civil.

O recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para responder aos termos da ação. No mérito, postula a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida sustenta, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, c
onquanto o recorrente afirme que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, cabe mencionar que foi ele quem inseriu o gravame no Sistema Nacional de Gravames e cabe a ele promover a sua baixa, razão pela qual se torna parte legitima para responder aos termos da ação no que consiste em analisar a sua desídia em proceder a baixa.

De igual modo
,
menciona-se que

n
ão há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

In casu
, entendo que a sentença comporta reforma apenas no tocante a condenação por danos morais. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“
Vistos, etc.

Trata-se
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA
, na qual a parte reclamante afirma ter adquirido, em outubro de 2017, o veículo Hyundai/HB20, placa OBK-7542, ano 2013, mediante contrato particular de compra e venda firmado com o senhor Antonio Pereira Ribeiro, em razão de não possuir condições financeiras para obter financiamento bancário.

Alega que, em 12/08/2022, após tê-lo estacionado em local proibido, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran, e ao tentar realizar sua liberação, foi impedida devido a existência de um gravame, incluído pelo banco reclamado, em data anterior a compra (2015).

Aduz que não mantém qualquer relação contratual com o banco reclamado, o que torna irregular a restrição imposta sobre o veículo, circunstância que lhe vem ocasionando prejuízos e constrangimentos.

Ao final, pugnou pela baixa imediata do gravame lançado sobre o veículo, com a apresentação do contrato que lhe deu origem, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito decorrente do suposto financiamento, a condenação em danos morais, a restituição do valor de mercado do bem conforme Tabela FIPE, caso já tenha sido alienado, e o ressarcimento das despesas de permanência no pátio do DETRAN/MT e demais custos administrativos decorrentes do gravame indevido.

Devidamente citada, a demandada apresentou contestação, sobrevindo a respectiva impugnação.

A tentativa de conciliação restou infrutífera.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95.

Decido.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa, dado que a reclamante comprovou, por meio do Contrato Particular de Compra e Venda devidamente registrado (ID 200918827), ser a possuidora e proprietária de fato do veículo. Sendo ela a pessoa que sofre diretamente os efeitos danosos da restrição administrativa, detém plena legitimidade para pleitear em juízo a defesa de seu patrimônio.

Afasto
a preliminar de coisa julgada, uma vez que o processo anterior (no 1030263-43.2022.8.11.0002), conforme sentença juntada pelo próprio reclamado (ID 205019117), foi extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). A sentença terminativa não impede a propositura de nova ação, sanado o vício que motivou a extinção.

Rejeito,
por fim, a preliminar de ilegitimidade passiva. A responsabilidade pela inserção e, consequentemente, pela baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é da instituição financeira que originou o registro. A eventual cessão do crédito a terceiro (ATIVOS S.A.) não exime o reclamado de sua obrigação de regularizar a situação cadastral do veículo, pois foi ele quem praticou o ato perante o órgão de trânsito. A falha discutida é operacional, e não creditícia. Ademais, incabível a denunciação à lide do cessionário, por expressa vedação legal do artigo 10 da Lei 9.099/95, haja vista que, no caso em testilha, não se tratar de litisconsórcio necessário.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito, destacando que o feito se amolda aos requisitos para o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A relação jurídica em tela, ainda que a reclamante não tenha contratado diretamente com o réu, caracteriza-se como de consumo, por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora foi vítima do evento danoso decorrente da falha na prestação do serviço.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar a regularidade de sua conduta e a inexistência de falha.

Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos, o reclamado não comprovou a licitude do gravame inserido sobre o veículo Hyundai/HB20, placa OBK-7542, porquanto não logrou demonstrar a relação jurídica com o proprietário,
Antonio Pereira Ribeiro
, o que poderia, em tese, justificar a inclusão da restrição impugnada pela parte reclamante (ID. 200918827 - Pág. 10).

Frise-se que o documento de ID. 200918827 - Pág. 9 evidencia que o proprietário registral do veículo, no ano de 2018, era o senhor
Antonio Pereira Ribeiro,
o qual vendeu o carro para a reclamante.

Seguindo essa linha de raciocínio, a prova produzida pelo reclamado (ID. 205019117 - Pag. 08), ao contrário de ratificar a regularidade de sua conduta, demonstra que a alienação fiduciária foi registrada em 18/11/2015 em nome de terceiro,
Antônio Bezerra de Azevedo
(pessoa que não é proprietária resgitral), não obstante constasse no mesmo documento o
status
de gravame cancelado para o veículo em questão, o que torna insubsistente a tese defensiva de ausência de conduta ilícita.

Frente ao exposto, a manutenção indevida da restrição junto ao órgão de trânsito, impedindo a liberação do veículo, configura ato ilícito (art. 186 do CC), ensejando o dever de reparar os danos decorrentes dessa conduta (art. 927 do CC e art. 14 do CDC).

Portanto, merece procedência o pedido de baixa do registro de alienação fiduciária referente ao veículo Hyundai/HB20, placa OBK-7542, ano 2013, RENAVAM 546138527.

No tocante aos prejuízos materiais de R$ 18.530,24 (ID 200918827), relacionados ao valor da compra do veículo (R$ 18.000,00), às despesas de cartório para registro do contrato de compra e venda ocorrido em 2024 (R$ 476,05) e ao licenciamento pago em 15/08/2022 (R$ 54,19), observa-se que não merecem procedência, haja vista que se tratam de gastos relativos ao negócio jurídico pactuado com o vendedor e de taxa devida por legislação própria e, por isso, não podem ser suportados pela parte reclamada somente pelo fato da restrição imposta ser indevida.

No que se refere ao pedido de reembolso do valor do veículo, com base na Tabela FIPE, em caso de alienação, assim como, de eventuais despesas relacionadas a sua permanência no pátio do Detran, não há como acolher tais pretensões, pois desprovidas de provas essenciais.

Quanto ao pedido de pagamento do valor do bem, sob a hipótese de eventual alienação em leilão, este apresenta-se genérico e desprovido de lastro probatório mínimo, porquanto, trata-se de caso hipotético, o que impede o acolhimento da pretensão indenizatória nesse ponto.

Nesse sentido, conquanto se reconheça o ilícito praticado pela reclamada, o que teria obstado a regular liberação do veículo, observa-se que a reclamante não especificou na petição inicial a data em que teve negada a liberação do veículo pelo órgão de trânsito, tampouco juntou qualquer comprovante de solicitação formal ou de negativa administrativa, nas quais constassem os valores pendentes de pagamento para retirada do veículo do pátio do Detran, o que inviabiliza a quantificação do prejuízo.

No que tange ao pleito de declaração de inexistência da relação jurídica e do débito decorrente do contrato de financiamento, tem-se que não comporta acolhimento, posto que, se a reclamante não contratou com o reclamado, é parte ilegítima para postular em juízo direito alheio (art. 18 do CPC).

Em relação ao alegado dano moral, conclui-se que a restrição indevidamente imposta sobre o veículo da parte reclamante, a qual perdura por quase dez anos, comprometendo o pleno exercício da propriedade por parte da reclamante, ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeira violação à dignidade da consumidora. Soma-se a isso o fato de que o automóvel é utilizado para o transporte de seu filho, visando tratamentos médicos indispensáveis, o que agrava sobremaneira os prejuízos emocionais decorrentes da indevida restrição.

À luz das considerações expendidas, evidencia-se falha grave na prestação do serviço, pois ocasionou sofrimento, angústia e perda de tempo útil na tentativa de resolver problema, atraindo a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor. (...)”.

A situação dos autos se refere à demora na baixa do gravame após a quitação do financiamento pelo antigo comprador.

Pois bem. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a responsabilidade pela baixa do gravame ao término dos contratos de financiamento ou arrendamento mercantil, com a quitação,
é da instituição financeira credora, cabendo a ela providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo
.

A Resolução no 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em seu artigo 9o dispõe que:
“
Artigo 9o - Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

Portanto, cabe ao recorrente providenciar a baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias, após o cumprimento das obrigações pelo recorrido, não havendo falar em qualquer responsabilidade a ser atribuída ao consumidor.

Desse modo, a condenação em obrigação de fazer (promover a baixa do gravame) deve ser mantida.

Todavia, no tocante ao dano moral, em que pese às alegações da recorrida, ela não comprovou que sofreu quaisquer prejuízos pela demora na baixa do gravame do veículo, pois não juntou documento que comprove que o filho é pessoa com deficiência física e cognitiva e que o veículo automotor é utilizado para uso exclusivo de deslocamento do menor.

Ademais, vale ressaltar, que o veículo apenas foi apreendido em razão da recorrida ter estacionado em local não permitido, o que configura culpa exclusiva da vítima.

Bem assim, deve levar em consideração que a recorrida comprou o veículo em outubro/2017, e até o dia dos fatos (12/08/2022), não providenciado a sua regularização junto ao órgão estadual de trânsito, o que demonstra a sua desídia, pois, caso, tivesse promovido a sua regularização, tal fato não teria ocorrido.

Assim, entendo que a situação dos autos é análoga à demora na baixa do gravame, cujo Tema Repetitivo 1.078 julgado recentemente pelo STJ, definiu que nesses casos os danos morais não são
in re ipsa
, devem ser comprovados, o que não é o caso, portanto, deve ser excluído da condenação.

Oportuno, ainda, salientar que em caso análogo de no 1001011-60.2022.8.11.0045, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/09/2022, assim restou ementado,
verbis:

“RECURSO INOMINADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, para tanto é necessária a demonstração, principalmente em se tratando de pessoa jurídica, em que deve haver prova de ofensa à honra objetiva.

Plenamente aplicável ao caso em tela o Tema Repetitivo 1078 – STJ: “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.”.

O mero descumprimento contratual autoriza apenas a determinação de baixa da restrição do gravame.” (N.U 1001011-60.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, publicado no DJE 18/09/2022).

Nesse mesmo sentido,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BAIXA DE GRAVAME. DEMORA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...) 4
. O simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.
Nessa linha: REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.5.2017, DJe 31.5.2017. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido”. (REsp n. 1.599.224/RS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 8.08.17 – destaquei)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE GRAVAME - NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – TEMA 1.078 STJ
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – EXCLUI DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, de modo que é incontroversa a demora na transferência do gravame para o Estado de Mato Grosso.

Entretanto, o quantum indenizatório fixado inicialmente em R$ 8.000,00 deve ser excluído, posto que em recente julgado do TEMA REPETITIVO 1078, o STJ decidiu que o dano moral não é in re ipsa nos casos de baixa de gravame, o que se assemelha muito ao presente caso, devendo ser comprovado
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1046589-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, publicado no DJE 03/06/2022).”

“RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BAIXA DE GRAVAME – DEMORA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária para tanto a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor
.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade. Recurso parcialmente provido. (N.U 1029643-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 01/09/2022)”.

Portanto, tenho que a r.
sentença merece reforma apenas quanto à condenação em dano moral
, mantendo-se integralmente a obrigação de fazer.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026